Tribunal: TJBA
Processo: 8040253-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040253-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE JACUÍPE - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA NAS SITUAÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU. NECESSIDADE DE ANÁLISE
APROFUNDADA
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL.
DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES.
X
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.
WRIT
NÃO CONHECID
O
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS
(OAB/BA 38.398),
em favor do Paciente
,
RODRIGO SANTOS MACEDO
,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
.

II –
A princípio, constata-
se
que o Paciente e o
c
orreú
Ângelo Roberto
foram condenados pelo Juízo de primeira instância às penas de
08 (oito) anos de reclusão,
além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 Lei n. 11.343/06.

III –
Em detida análise aos autos, vislumbra-se que o Paciente, na origem, não interpôs recurso contra a apontada condenação, tendo somente o corréu
Ângelo Roberto
interposto recurso de Apelação
n.º 0300136-81.2018.8.05.0064
, o qual fora
julgado provido
pela E
grégia
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV –
Após o
referido
julga
mento
, o advogado do
ora
Paciente decidiu impetrar o presente
Habeas Corpus
devido à insatisfação com a decisão judicial, pugnando pela extensão do benefício concedido ao corréu
Ângelo Roberto
no julgamento da apelação
(
benefício de liberdade provisória, absolvição e reconhecimento da prescrição), sob o fundamento que o Paciente se encontra em situação fático-processual idêntica ao corréu beneficiado.

V –
Com efeito, conforme aludido pela Douta Procuradoria, da breve
apreciação
dos documentos colacionados pelo Impetrante, fica evidente que o Paciente não compartilha de idêntica situação fática em relação ao corréu
Ângelo Roberto
, haja vista que eles foram flagrados em momentos e lugares distintos, portando quantidades diferentes de substâncias ilícitas, logo, não sendo possível o deferimento da extensão pleiteada.
Precedentes do STJ.

VI –

Cumpre consignar, por relevante, que
"[...] em relação ao pedido
de extensão
do benefício deferido aos corréus, convém atentar que o deferimento exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código
de
Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus".
(STJ, RHC n. 116.768/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019). (Grifos nossos).

VII –
I
sto posto, para a análise quanto à absolvição ou desclassificação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, impõe-se necessário uma análise minuciosa do conjunto probatório constituído nos autos da ação de origem, o que não é permitido no âmbito
do
Habeas Corpus
, especialmente em casos como o presente, em que a condenação do Paciente pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
já se encontra,
inclusive,
transitada em julgado
(
ID 50859173
dos autos n.º 0300136-81.2018.8.05.0064)
.

VIII –
No que tange à liberdade provisória, cumpre salientar que o Juízo do primeiro grau, quando da prolação da sentença, não chegou a decretar a custódia preventiva do Paciente e do corréu, considerando terem ambos permanecido em liberdade no curso do processo.

IX –

Não obstante seja o
habeas corpus
medida constitucional de natureza mandamental e espectro amplo para a defesa da garantia de liberdade do indivíduo contra ilegalidade ou abuso, tem-se por vedada a sua utilização quando o ato impugnado se reveste de cunho judicial e desafia a interposição de recurso próprio.

X –

Por conseguinte, patente a hipótese de utilização do
writ
como substitutivo de recurso e não se visualizando qualquer indício de manifesta ilegalidade, tem-se por imperativo, em alinhamento à compreensão externada pelos arestos aqui transcritos, igualmente adotados como fundamentação decisória, o esgotamento da prestação jurisdicional, com o não conhecimento do
writ.

XI –

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento da ordem.

X
II –
Habeas Corpus

NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8040253-73.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes,
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS
(OAB/BA 38.398), como Paciente,
RODRIGO SANTOS MACEDO
, e, como Impetrado, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente
writ
, impetrado como sucedâneo recursal, não se vislumbrando manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12